Tribunal: TJSP
Processo: 2109879-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Agravo de instrumento do réu.

Partes que integravam sociedades na condição de sócios, ambos contando com 50% do capital social, prevendo os contratos que a administração seria realizada por qualquer dos sócios. Incontroverso, todavia, que apenas o agravante geria as empresas. Alegação de que o agravado possuía acesso a todas

Ementa:
Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Agravo de instrumento do réu.

Partes que integravam sociedades na condição de sócios, ambos contando com 50% do capital social, prevendo os contratos que a administração seria realizada por qualquer dos sócios. Incontroverso, todavia, que apenas o agravante geria as empresas. Alegação de que o agravado possuía acesso a todas as contas das sociedades não demonstrada. Desatendimento pelo agravante de notificação extrajudicial que lhe foi dirigida pelo agravado, buscando tais informações. Dever de prestar contas, dessa forma, evidenciado. Precedente da 2a Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal.

Decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Recurso desprovido.